Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. FATURA SUPERIOR À MÉDIA HABITUAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (§ 3o, ART. 14, CDC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §2o DO CPC. PARÂMETRO. LIMITE DE 10% A 20%. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas relações envolvendo pessoa jurídica de direito público ou particular prestadoras de serviço público, responderão objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros, pelas ações dos seus agentes (§6o, art. 37, CF). Da mesma forma, se a relação estiver sob o disciplinamento do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação concorrente nas relações dentre os órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular (art. 22). Nesse caso, a responsabilidade civil do prestador de serviço é também objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrado que o serviço foi prestado sem defeito, a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o CDC).
2. A inversão do ônus da prova na relação de consumo opera-se ope legis e não ope judicis, o que afasta a indagação ou perscrutar acerca da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança dos fatos ou do direito.
3. Constatado o aumento desproporcional no consumo de água, a regularidade deve ser comprovada pela empresa prestadora do serviço, por força da inversão ope legis ônus da prova, considerando haver relação de consumo envolvendo as partes litigantes e a hipossuficiência probatória do consumidor.
3. Em atenção à nova sistemática processual, o arbitramento dos honorários deve considerar o grau do zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para o seu serviço (incisos I a V do §2o do art. 85, CPC).
4. O parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.
5. In casu, a sentença declarou a inexistência do débito e determinou que a cobrança fosse estabelecida conforme a média de consumo. Em que pese o proveito econômico obtido pela autora ser um dos parâmetros para o cálculo dos honorários advocatícios - a diferença entre o que foi exigido inicialmente e o que de fato deverá pagar – sua adoção no caso concreto aviltaria o trabalho do causídico, o que não é permitido pelo Códex Processual. Desse modo, deve-se manter como base de cálculo o valor da causa, até porque o resultado seria condizente com a natureza, lugar, complexidade da ação e com a atuação do causídico vencedor.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.